Tribunal: STF
Processo: ARE 1384636
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Miguel Correa Mello e outros contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam o fundamento da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (com meus grifos):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Decisão recorrida que determinou a aplicação do IPCA-E para todo o período – Impossibilidade – Precatório expedido antes de 25.03.15 – Aplicação do entendimento firmado nas ADI's n.ºs 4.425 e 4.357, utilizando-se a TR como fator de correção monetária até 25.03.2015 e, após, IPCA-E – Redação conferida ao art. 101 do ADCT, determinada pela Emenda Constitucional n.º 99/17 que não altera o entendimento firmado – Precedentes deste Tribunal – Decisão recorrida reformada – Recurso do Município provido para reconhecer correto o índice utilizado pelo DEPRE. Recurso dos exequentes desprovido. 



    Os recorrentes alegam violação ao art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), na redação dada pela Emenda Constitucional n. 99/2017, por ter o acórdão concluído pela utilização da Taxa Referencial (TR) para correção monetária de requisitório até 25 de março de 2015. 



    Requer, assim, o provimento do apelo extremo para que seja “afastada aplicação da tabela modulada nos termos da ADI´S 4325 e 4437, na apuração de saldo, pois realizado o pagamento do precatório na égide da EC 99/17”.



    Registro, por fim, que o Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do apelo extremo assentando a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) AOS PRECATÓRIOS EMITIDOS ATÉ 25/03/2015. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RE Nº 870.947 – ED (TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL). CASO QUE SE SOBSOME AO QUE DECIDIDO NAS ADI 4.357 E 4.425. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o pronunciamento impugnado, pois a discussão se refere a correção monetária sobre crédito em favor dos recorrentes cujo precatório foi expedido antes de 25.3.2015, tal como consta até da própria ementa do julgado recorrido, de modo que se aplica o quanto decidido pela Corte Suprema nas ADI 4.357 e 4.425.



    Nessas ações de controle concentrado, foi declarada a inconstitucionalidade da previsão contida no § 12 do art. 100 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, de utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de crédito inscrito em precatório e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    No entanto, em apreciação de questões de ordem, os efeitos da decisão foram modulados em julgamento proferido em 2015, cujo trecho da ementa da ADI 4.357 QO (DJe de 5 de agosto de 2015) segue abaixo, destacado o que aqui se aplica:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    […]



    Vê-se, assim, que, em precatório expedido ou pago até 25.3.2015, devem prevalecer as ressalvas levadas a cabo no julgamento das questões de ordem nas ações supra citadas, de modo a se ter a incidência da taxa referencial para atualização monetária até aquela data.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator